Tribunal: TJMT
Processo: 1023721-62.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1023721-62.2017.811.0041
RECORRENTE: MARCELO MARTINS BEZERRA E OUTRO
RECORRIDO: FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcelo Martins Bezerra e outro com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 111039453):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DOAÇÃO INOFICIOSA – ESGOTAMENTO DOS BENS EM FAVOR DE DOIS, DOS QUATRO HERDEIROS – NULIDADE CONFIGURADA – PEDIDO PARA QUE A PARTILHA SE LIMITE A UM DOS BENS – QUESTÃO NÃO LEVANTADA EM PRIMEIRO GRAU – PRECLUSÃO –INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – CONDENAÇÃO DAS DEMAIS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS – NÃO COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA QUANTO À EXISTÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALDIADE – ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM RAZÃO DO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – REQUERIMENTO FORMULADO SOMENTE APÓS A CERTEZA DA CAUSA GANHA – DEVER DE OBSERVÂNCIA À BOA FÉ OBJETIVA – RECURSOS DESPROVIDOS. Por doação inoficiosa entende-se aquela operada em favor de um ou mais descendentes em detrimento de outros, naquilo que ultrapassa a parcela que o doador poderia dispor por mera liberalidade. Há de ser mantida a sentença que declarou nula a partilha de bens e a doação havida por ocasião da separação judicial do genitor dos autores, não apenas ultrapassou a parcela que caberia da legítima, como esgotou os bens em favor de dois dos quatro filhos do doador. Inviável o pedido do genitor requerido para que a partilha entre os herdeiros necessários se limite à área rural de 607,3 hectares, deixando o imóvel urbano com a meeira possuidora, se a questão sequer foi levantada em sede de contestação, operando-se a preclusão. Ademais, nesta hipótese faz-se necessária a avaliação dos bens e aferição correta da parcela da legítima disponível, o que demanda dilação probatória. Não comprovada a participação das co-herdeiras na simulação para preterição dos demandantes na doação dos bens, não há como condená-las ao pagamento de indenização por danos morais. Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O comportamento adotado pelos autores apelantes de esperar a certeza da causa ganha, com a prolação da sentença em junho/2021, para somente então requerer a adequação do valor da causa – alterada desde julho/2018, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa em audiência – contraria totalmente o princípio da boa-fé objetiva e seus desdobramentos. Nesta hipótese, à vista dos princípios da boa-fé, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor dado inicialmente à causa.-
(TJ-MT 10237216220178110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelações cíveis, interpostas por ambas as partes, que negou provimento aos recursos para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar nula a partilha realizada nos autos da Separação Judicial no 31/2003; determinar o cancelamento de toda e qualquer doação constante das matrículas dos imóveis, com o retorno da propriedade dos bens aos requeridos Tania Mariza Rewel Bezerra e Francisco Assis Bezerra, para só então ser realizada a partilha nos termos da lei e condenar o requerido Francisco Assis Bezerra ao pagamento de indenização por danos morais em favor do demandante Marcelo Martins Bezerra, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Os recorrentes alegam a violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que as recorridas Tania, Andrea e Fabiane devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em conjunto com o recorrido Francisco, porquanto “(...) houve simulação de partilha por todos os recorridos com o pleno intuito de prejudicar e preterir os recorrentes, filhos unilaterais de FRANCISCO (comprovado nos autos), vez que são frutos de outros relacionamentos, restando latente a amargor por além de haver a rejeição e preterição de uma vida, também houve desprezo ao efetuar a partilha/doação, sem igualdade de quinhões, atingindo a legitima. (...)”.
Recurso tempestivo (id 118623475) e preparado (id 118198477).
Contrarrazões apresentadas (id 121549982 e id 121637980).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, os recorrentes alegam a violação aos artigos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que as recorridas Tania, Andrea e Fabiane devem ser condenadas ao pagamento de indenização por danos morais em conjunto com o recorrido Francisco, porquanto “(...) houve simulação de partilha por todos os recorridos com o pleno intuito de prejudicar e preterir os recorrentes, filhos unilaterais de FRANCISCO (comprovado nos autos), vez que são frutos de outros relacionamentos, restando latente a amargor por além de haver a rejeição e preterição de uma vida, também houve desprezo ao efetuar a partilha/doação, sem igualdade de quinhões, atingindo a legitima. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) não prospera a pretensão recursal dos autores apelantes com relação à condenação das demais requeridas TANIA MARIZA REWEL BEZERRA e suas filhas ANDREA REWEL BEZERRA e FABIANE REWEL BEZERRA ao pagamento da indenização por danos morais, tendo em vista a não comprovação do envolvimento destas na simulação para preterição dos autores na partilha dos bens.
Ora, diante da negativa de ciência das requeridas quanto à existência dos demais herdeiros, caberia aos autores comprovar o contrário, posto que não é possível produzir prova negativa.
Aliás, em casos de partilha de bens, a solução mais adequada se daria com a mediação e conciliação entre as partes, a fim de acomodar um patrimônio igualitário entre os interessados.
Portanto, deve ser mantida a sentença quanto à condenação apenas do demandado genitor ao pagamento da indenização por danos morais (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Corte "a quo" pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em princípio, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo, não havendo falar em ausência de prestação jurisdicional. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, tampouco viola os arts. 1.022 e 489 do CPC/2015. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). O Tribunal de origem concluiu pela ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas, o que é vedado em recurso especial. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1679845 GO 2020/0062165-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça